Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em ACORDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APRECIA APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. contrato de mútuo verbal. repasse de valores. comprovado. inadimplemento configurado. omissão e contradição. inexistência. VALOR DE CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada ocorrência de erro material acerca do valor da condenação indicado em algarismos alfanuméricos, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o erro material apontado.
3.Tendo o egrégio Colegiado analisado adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos pelos quais reconheceu a existência da celebração de contrato verbal de mútuo entre as partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foi fixado o valor devido ao autor, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração quanto aos pontos reiterados.
4. A oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios encontra previsão no regramento contido no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Reconhecimento de erro material, sem efeitos infringentes. Reconhecimento do caráter protelatório. Multa aplicada.